Tribunal: TJES
Processo: 5011183-71.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011183-71.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MONY PRICILA ALEXANDRINO LOYOLA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011183-71.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MONY PRICILA ALEXANDRINO LOYOLA

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA ESPECIALIZADA EM NEUROLOGIA PNE E RECARGA DE BOMBA DE MORFINA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE URGÊNCIA OU NEGATIVA ADMINISTRATIVA. PARECER TÉCNICO DO NAT DESFAVORÁVEL. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). INEXISTÊNCIA DE DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO PÚBLICO A ENSEJAR INTERVENÇÃO JUDICIAL (TEMA 698/STF). PRINCÍPIO DA ISONOMIA E RESPEITO À ORDEM DE PRIORIDADE DO SUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por usuária do SUS contra sentença que julgou improcedente pedido de realização de consulta em neurologia adulto PNE e recarga de implante de bomba de morfina. A sentença acolheu parecer desfavorável do NAT, reconhecendo ausência de urgência, inexistência de negativa administrativa e insuficiência probatória quanto ao risco iminente alegado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se estão presentes os requisitos para intervenção judicial na política pública de saúde, notadamente: (i) demonstração de urgência/emergência; (ii) prova de negativa administrativa; (iii) caracterização de omissão estatal relevante; e (iv) possibilidade de o Poder Judiciário determinar priorização na fila do SUS sem violação à isonomia.

RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição médica acostada não evidencia risco iminente, urgência ou omissão estatal. Ausente prova constitutiva do direito (art. 373, I, CPC). O parecer técnico do NAT concluiu pela inexistência de critérios clínicos de urgência, ausência de negativa formal e fila de espera regular, não ultrapassando o prazo considerado excessivo pelo CNJ (Enunciado 93 da Jornada de Saúde).

Conforme o Tema 698 do STF, o Judiciário somente pode intervir em políticas públicas quando demonstrada ausência ou deficiência grave do serviço, o que não ocorreu. Priorização injustificada violaria o princípio da isonomia e a ordem cronológica de atendimento do SUS.

A parte autora foi intimada a apresentar provas complementares e não o fez. Ausente risco de vida ou urgência imediata, a improcedência deve ser mantida.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Na ausência de comprovação de urgência, negativa administrativa ou deficiência grave na prestação do serviço público de saúde, não cabe intervenção judicial para priorização de atendimento no SUS, sob pena de violação à isonomia e ao Tema 698 do STF.

Dispositivos legais citados:

CPC, art. 373, I;

CF, art. 196;

Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55;

Enunciado nº 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Jurisprudência relevante:

TJ-SP - AI: 01003041920188269009 Sorocaba, Relator: Karla Peregrino Sotilo, Data de Julgamento: 12/02/2019, 1ª Turma, Data de Publicação: 12/02/2019;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0023232-77.2017.8 .08.0024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de ação com pedido de antecipação de tutela ajuizada por Mony Pricila Alexandrino em face do Estado do Espírito Santo, por meio da qual a autora busca a garantia de seu direito à saúde mediante a realização de consulta em neurologia adulto PNE e a recarga do implante de bomba de morfina, procedimentos indispensáveis à preservação de sua vida e ao controle de seu quadro clínico. Alega impossibilidade de custeio pelos próprios meios e requer o imediato fornecimento dos serviços médicos necessários, além das demais providências compatíveis com a tutela do direito fundamental à saúde.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral, em decorrência da ausência de comprovação dos requisitos essenciais ao deferimento do pedido exordial: “
ANTE TODO O EXPOSTO
,
julgo improcedente o pleito autoral e extinto o feito, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).”.

O Recurso Inominado apresentado pela parte autora (ID 16964873) busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de realização de consulta em neurologia e recarga de implante de bomba de morfina, acolhendo o parecer desfavorável do NAT (Núcleo de Assessoramento Técnico) sob a alegação de que a situação não era de urgência/emergência e por falta de comprovação de negativa administrativa. A parte autora argumenta que a propositura da ação já configura a pretensão resistida devido à omissão estatal, e que a necessidade de recarga da bomba de morfina não pode ser considerada uma "consulta eletiva", mas sim um procedimento vital e de urgência implícita para a continuidade do tratamento de dor crônica grave. A defesa sustenta que o Juízo, ao dar prevalência absoluta ao parecer do NAT, violou o direito fundamental à saúde, à dignidade humana e ao princípio do mínimo existencial, requerendo o total provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas pelo Estado do Espírito Santo no Id. nº 17180734.

PROJETO DE VOTO

Defiro
o requerimento de gratuidade de justiça apresentado pela parte recorrente, haja vista a comprovação de sua hipossuficiência econômica.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Verifico que a prescrição médica juntada aos autos (Id. nº 16964854) não comprova situação de urgência, risco iminente ou omissão estatal no agendamento da consulta com neurologista e da recarga da bomba de morfina. A parte autora, portanto, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe compete, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, segundo o qual cabe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

Diante da ausência de comprovação de necessidade de intervenção judicial imediata, impõe-se a improcedência do pedido, sob pena de violação à ordem cronológica de atendimentos do SUS e ao princípio da isonomia, que veda privilégios injustificados na fila de espera.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, segundo a qual somente a ausência ou deficiência grave do serviço público autoriza a intervenção judicial em políticas públicas de saúde, nos termos do Tema 698 do STF. Não demonstrada a urgência ou risco de vida aptos a justificar a prioridade da autora sobre os demais usuários, resta inviável o deferimento da tutela jurisdicional pretendida e a consequente inobservância à fila de espera do Sistema Único de Saúde (SUS).

O parecer técnico do NAT/TJES (Id. nº 16964862) reforça tal conclusão ao apontar expressamente:

Considerando quea paciente não era acompanhada pelo SUS; considerando que apesar da dor intensa relatada, não se caracteriza, de acordo com a definição dada pelo Conselho Federal de Medicina, uma situação de urgência ou emergência médicas; considerando que a Requerente deu entrada na solicitação há pouco mais de 30 dias e que, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, é considerada uma espera excessiva para consultas eletivas, aquela que exceder 100 dias; considerando que não identificamos a negativa do poder público, este NAT conclui que, apesar da consulta com neurologista estar indicada, não justifica, no momento, a judicialização do pleito. Desta forma, a Nota Técnica é de NÃO FAVORÁVEL COM RESSALVAS.

Ademais, nos termos do Enunciado nº 93 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, considera-se excessiva a espera superior a 100 dias para consultas e 180 dias para cirurgias ou tratamentos, parâmetros não alcançados no presente caso.

O juízo de origem, de forma acertada, oportunizou à parte autora a produção de prova documental apta a afastar as conclusões técnicas, o que não foi feito. Assim, não comprovada a negativa administrativa nem a urgência do procedimento, não há fundamento para a intervenção judicial, conforme precedentes do TJES e TJSP citados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. TEMA 698 STF . AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA GRAVE DO SERVIÇO. INOCORRÊNCIA. CONSULTA COM GERIATRA. ATENDIMENTO PRESTADO PELO ESTADO DE FORMA RAZOÁVEL E DENTRO DAS POSSIBILIDADES DA ATUAÇÃO ESTATAL . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso envolve discussão acerca dos limites da atuação do Poder Judiciário na efetivação das políticas públicas, tema recorrente que após ter a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, no mês de agosto do corrente ano, foi efetivamente analisado, sendo fixadas as seguintes teses: “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes . 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado; 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (Tema 698) 2. Analisando os autos, especialmente as informações prestadas pelo recorrente após a interposição do recurso de apelação e da realização da audiência de conciliação perante o 4º Cejus, verifica-se que inexiste deficiência grave do serviço a justificar a intervenção judicial no caso em análise . 3. Apesar de ainda existir fila de espera, restou claro a inexistência de falta ou deficiência grave do serviço a justificar a intervenção do Poder Judiciário, pois o Estado do Espírito Santo vem prestando atendimento à população idosa que, apesar de estar longe do ideal, vem correndo de forma razoável e dentro das possibilidades da atuação estatal. 4. Recurso conhecido e provido . Vitória, 05 de dezembro de 2023. RELATORA. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0023232-77.2017.8 .08.0024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível).

Agravo de Instrumento. Tutela de Urgência. Cirurgia Ginecológica de Histerectomia Total Abdominal. Ausência de demonstração de urgência ou de emergência do procedimento. Para priorização de um paciente em detrimento dos demais que aguardam atendimento faz-se imprescindível a comprovação da urgência e do risco de vida. Inocorrência no caso concreto. A priorização do paciente, sem submissão à fila de espera, ocasionaria afronta ao Princípio da Isonomia. Recurso Improvido. (TJ-SP - AI: 01003041920188269009 Sorocaba, Relator: Karla Peregrino Sotilo, Data de Julgamento: 12/02/2019, 1ª Turma, Data de Publicação: 12/02/2019).

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Estabelecidas as referidas premissas, atento ao princípio constitucional explícito da eficiência (art. 37,
caput,
da CF/88) e ciente de que o direito social / fundamental à saúde se insere dentre os vetores do princípio da dignidade da pessoa humana (núcleo axiológico da Constituição, em torno do qual gravitam todos os direitos fundamentais), este Juízo determinou a remessa dos autos para análise do Núcleo de Assessoramento Técnico aos magistrados.

No(s) parecer(es) técnico(s) encaminhado(s) ao Poder Judiciário pelo NAT/TJES, se destacou a conclusão “
não favorável
” à disponibilização do almejado, senão vejamos, em síntese:

Nota Técnica 355056 ID 70162276
:

“(...) Considerando quea paciente não era acompanhada pelo SUS; considerando que apesar da dor intensa relatada, não se caracteriza, de acordo com a definição dada pelo Conselho Federal de Medicina, uma situação de urgência ou emergência médicas; considerando que a Requerente deu entrada na solicitação há pouco mais de 30 dias e que, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça, é considerada uma espera excessiva para consultas eletivas, aquela que exceder 100 dias; considerando que não identificamos a negativa do poder público, este NAT conclui que, apesar da consulta com neurologista estar indicada, não justifica, no momento, a judicialização do pleito. Desta forma, a Nota Técnica é de NÃO FAVORÁVEL COM RESSALVAS (...)”.

De qualquer modo, dada a arguição autoral, a parte requerente foi intimada para tomar conhecimento do que constava nos autos, eis que, até aquele momento, a equipe de referência havia assinalado, expressamente, que a disponibilização do procedimento não era justificada.

A despeito da referida intimação, a parte pleiteante não coligiu a actio

elementos de prova de suficiência, a afastar as considerações elencadas pelo corpo técnico do NAT/TJES.

Pelo exposto, se observa que ao longo de toda a demanda processual se ofertou à parte requerente

a possibilidade de demonstrar, via documento,
a comprovação de negativa administrativa junto à SESA e/ou SUS, o que não ocorreu.

Tal conclusão resulta na impossibilidade de que este Juízo determine a disponibilização do mesmo, na forma em que esclarecido via
decisum
que indeferiu a tutela antecipada, posição que vai ao encontro do fixado na r. jurisprudência que,
mutatis mutandis,
acolho como razão suficiente de decidir, no que importa:

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/1995.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)